Tribunal: TJMT
Processo: 0001310-64.2019.8.11.0011
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001310-64.2019.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), Gabriel da Silva Oliveira (VÍTIMA), MARISTELA LEAO DA SILVA - CPF: 009.733.461-83 (APELADO), RONALDO FRAGOSO DE LORENA - CPF: 030.757.831-37 (APELADO), Walison Elias da Silva (APELADO), WALISON ELIAS DA SILVA (APELANTE), MARISTELA LEAO DA SILVA - CPF: 009.733.461-83 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GABRIEL DA SILVA OLIVEIRA (VÍTIMA), RONALDO FRAGOSO DE LORENA - CPF: 030.757.831-37 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001310-64.2019.8.11.0011

APELANTE: WALISON ELIAS DA SILVA, RONALDO FRAGOSO DE LORENA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE DE DROGA PARA USO PESSOAL, TRÁFICO DE DROGAS, CORRUPÇÃO DE MENORES E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
DO RECURSO DE RONALDO FRAGOSO LORENA
:
1)
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTIGOS 28, DA LEI N. 11.343/2006, 244-B, DA LEI N. 8.069/1990 E 306, §1
o
, DA LEI N.9.503/2007 – IMPOSSIBILIDADE –
1.A)
AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME PREVISTO NA LEI ANTIDROGAS COMPROVADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO – APREENSÃO DE ENTORPECENTE NA POSSE DO ACUSADO, ALIADO AOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS EVIDENCIANDO A AQUISIÇÃO DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL; APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – DESCABIMENTO – CRIME DE PERIGO ABSTRATO E PRESUMIDO – PREMISSA DO STJ;
1.B)
NATUREZA FORMAL DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 244-B, DO ECA – COMPROVAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DO ADOLESCENTE NA PRÁTICA CRIMINOSA – DESNECESSIDADE DE SE PROVAR A EFETIVA CORRUPÇÃO DO MENOR;
1.C)
CONSTATAÇÃO DOS SINAIS DE EMBRIAGUEZ PELOS AGENTES DE SEGURANÇA – PROVAS SUFICIENTES PARA SUSTENTAR AS CONDENAÇÕES –
2)
ALMEJADA APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL ENTRE O CRIME DE POSSE DE DROGA E CORRUPÇÃO DE MENORES – DESCABIMENTO – REPRIMENDAS COM NATUREZAS DISTINTAS;
3)
PEDIDO DE DECRETAÇÃO DE NULIDADE DO PERDIMENTO DA FIANÇA – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 344, DO CPP –
DO APELO DE WALISON ELIAS DA SILVA
:
4)
ALMEJADA ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME DO ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/2006 – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO FORTE E COESO – PROVAS SUBSTANCIAIS DA COMERCIALIZAÇÃO DE SUBSTÂNCIA ILÍCITA – DEPOIMENTO DOS POLICIAIS, USUÁRIOS E TESTEMUNHAS, ALIADA À APREENSÃO DAS DROGAS ESCONDIDAS EM UM BEBEDOURO NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA DO ACUSADO –
5)
PEDIDO DE REANÁLISE DA DOSIMETRIA DA PENA – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL [ART. 42, DA LEI N. 11.343/2004, QUANTIDADE DO ENTORPECENTE] – CABIMENTO – PORÇÃO INSUFICIENTE PARA JUSTIFICAR O RECRUDESCIMENTO DA PENA BASILAR [1,67G (UM GRAMA E SESSENTA E SETE DECIGRAMAS) DE COCAÍNA] – REINCIDÊNCIA – ALMEJADA FIXAÇÃO DO RECRUDESCIMENTO EM 1/8 (UM OITAVO) – INVIABILIDADE – FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) RECOMENDÁVEL –
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS
– EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Apresenta-se injustificável o pedido de absolvição do delito de posse de drogas para consumo pessoal quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovas a responsabilidade penal atribuída à RONALDO.

Não há se falar na aplicação do “
princípio da insignificância aos delitos de tráfico de drogas e de uso de substância entorpecente, por se tratar de crimes de perigo abstrato ou presumido, sendo irrelevante a quantidade da droga apreendida
” [STJ, HC n. 538.347/ES].

Comprovada, pelas provas produzidas na instrução processual, o envolvimento de adolescente na empreitada criminosa, evidenciada está a prática do crime de corrupção de menores.

O depoimento dos policiais militares responsáveis pelo flagrante – que constataram sinais claros de embriaguez alcoólica –, alinhados aos demais elementos de convicção carreados aos autos, constitui meio idôneo de prova para sustentar a condenação pelo crime do artigo 306, §1
o
, II, do CTB.

Inviável a aplicação do concurso formal entre os delitos de corrupção de menores e posse de droga para consumo pessoal, notadamente por se tratar de delitos com reprimendas de naturezas distintas.

O perdimento da fiança somente pode ocorrer depois do trânsito em julgado, na fase de cumprimento da pena, na hipótese descrita no artigo 344, do Código de Processo Penal, o que não se verificou no caso dos autos.

Apresenta-se impertinente o pedido de absolvição do crime de tráfico de drogas atribuído à WALISON, uma vez que a participação do acusado está demonstrada pelo seguro e convincente conjunto probatório, especialmente pela prisão dele, após a venda de substância entorpecente para um adolescente, bem como por sua consequente prisão em flagrante na posse de drogas, escondidas no interior de sua residência.

A pequena porção de droga apreendida – 1,67g (um grama e sessenta e sete decigramas) de cocaína – é insuficiente para justificar o recrudescimento da pena-base, porquanto em desacordo com o disposto no artigo 42, da Lei n. 11.343/2006.

A despeito do silêncio legislativo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a majoração da reprimenda na segunda fase da dosimetria em face da existência de agravantes, deve ser aplicada na fração de 1/6 (um sexto), salvo se fundamentada a necessidade de fração diversa.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001310-64.2019.8.11.0011

APELANTES:
RONALDO FRAGOSO DE LORENA e

WALISON ELIAS DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por
RONALDO FRAGOSO DE LORENA
e
WALISON ELIAS DA SILVA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de
Mirassol D’Oeste
/MT (autos n.
1310
-
6
4.2019.811.001
1
– Código
268920
), que julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou o
RONALDO
pela prática dos crimes de
posse de drogas para uso pessoal, corrupção de menores e embriaguez ao volante
[arts.
28
,
da Lei n. 11.343/2006,

244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente
, e
306, §1
o
, II
,
da Lei n. 9.503/1997
Penal] e
WALISON
pelo cometimento do delito de tráfico de entorpecentes [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006]. Por fim, absolveu o
segundo apelante
da prática dos delitos previstos nos artigos 35, da Lei n. 11.343/2006 e 12,
caput
, da Lei n. 10.826/2003, com fulcro no artigo 386, III e VII, do Código de Processo Penal.

Os
acusados
foram condenados às seguintes penas:
(I)

RONALDO
:
1
(
um
) ano de reclusão, 6 (seis) meses de detenção, no regime
aberto, substituída por 2 (duas) penas restritivas de direitos – consistente na prestação de serviços pecuniários e pagamento de 1 (um) salário mínimo –, além da suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 2 (dois) meses
; e
(II)
:
WALISON
: 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, no regime fechado, e pagamento de 933 (novecentos e trinta e três) dias-multa.

A Defensoria Pública, assistindo ambos os acusados, postula a absolvição de
RONALDO
quanto à prática de todos os crimes. Em relação
à infração
do
artigo 28, da Lei n. 11.343/2006
,
aduz que
:
1)
não há provas da autoria delitiva, uma vez que
a droga não foi encontrada na posse do acusado;
2)
é possível a aplicação do princípio da insignificância, notadamente em razão da ínfima quantidade de entorpecente apreendido pelos policiais militares. No que tange ao tipo penal previsto no
artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente
, assevera que:
3)
o Ministério Público “
não se desincumbiu do dever legal de expor, de forma circunstanciada, o elemento subjetivo do fato típico, tendo apenas se reportando que o réu corrompeu o menor”
. Busca ainda:
4)
o reconhecimento da atipicidade da conduta descrita no
artigo 306, §1
o
, II, da Lei n. 9.503/07
, já que não há testemunhas que comprovem que estava conduzindo a motocicleta embriagado e, quando foi abordado pelos agentes de segurança, estava com o veículo parado. Subsidiariamente, pede o afastamento da regra contida no artigo 69, do Código Penal, reconhecendo a incidência do concurso formal na dosimetria dos
crimes de corrupção de menor
e
posse de droga para uso pessoal
. Por fim, busca a reforma da sentença no tocante ao perdimento da fiança [doc. digital n. 86435030].

No apelo de
WALISON
, a defesa verbera que não há provas suficientes do crime de
tráfico de drogas
e que o juiz sentenciante considerou a confissão extrajudicial dele e os depoimentos conflitantes das testemunhas para fundamentar o édito condenatório, quando, a seu ver, caberia a aplicação da parêmia
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, pleiteia a readequação da pena-base, porquanto a circunstância judicial atinente à “quantidade do entorpecente” foi valorada de forma equivocada e desproporcionalmente, além da diminuição da fração empregada no aumento da reincidência de 1/6 (um sexto) para 1/8 (um oitavo) [doc. digital n. 86435035].

O Ministério Público
requer

sejam os

apelos desprovidos
[doc. digital n. 73776467].

A Procuradoria de Justiça
adota,
per relationem
, os argumentos deduzidos nas contrarrazões recursais, manifestando-se pelo desprovimento dos recursos

[doc. digital n.
88358970
].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001310-64.2019.8.11.0011

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“[...] 1° FATO: ASSOCIAÇÃO PARA O TRAFICO:

No dia 03 de abril de 2019, por volta das 21h30min, na residência

localizada na rua Amazonas, n° 3913, no bairro Cohab Parque da Serra, nesta cidade e comarca de

Mirassol D’Oeste/MT, os denunciados Maristela Leao da Silva e Walison Elias da Silva,

associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de trafico ilícito de

entorpecentes, conforme Boletim de Ocorrência de fls. 04/06.

2° FATO: TRÁFICO DE DROGAS:

Nas circunstancias acima descritas, os denunciados Maristela Leão da Silva e Walison Elias da Silva, guardaram, venderam, entregaram, forneceram e tinham em

depósito drogas, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar,

conforme Termo de Apreensão de fls. 11/12 6 Laudo de Análise Preliminar de Drogas dc fls. 17/18.

3° FATO: POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO:

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local supracitadas os

denunciados Maristela Leão da Silva e Walison Elias da Silva, possuíam e mantinham sob a sua

guarda, em sua residência, munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou

regulamentar, consoante Boletim de Ocorrência de fls. 04/06-IP e Termo de Apreensão de fls. 11/12-IP.

4° FATO: USO DE DROGAS:

Nas circunstâncias acima descritas, o denunciado Ronaldo Fragoso

de Lorena, trazia consigo, para consumo pessoal, 02(duas) porções de pasta-base (cocaína), sem

autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Boletim de Ocorrência de fls. 04/06.

5° FATO: CORRUPÇÃO DE MENORES:

Nas circunstâncias acima descritas, o denunciado Ronaldo Fragoso de Lorena, corrompeu ou facilitou a corrupção de menor de 18 anos, quem seja, o adolescente Gabriel da Silva Oliveira, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la, conforme Boletim de Ocorrência de fls. 04/06.

6° FATO: EMBRIAGUEZ A0 VOLANTE:

Nas circunstâncias acima descritas, o denunciado Ronaldo Fragoso de Lorena, conduziu seu veículo automotor, em Via pública, com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou outra substância psicoativa, consoante Boletim de Ocorrência de fl. 04/06 e Termo de Constatação Etílica de fl. 07-IP.

HISTÓRICO DOS FATOS:

Segundo apurado, na data dos fatos, a guarnição policial recebeu denúncia anônima via 190, sendo informada que na residência localizada na rua Amazonas, n° 3913, no bairro Cohab Parque da Serra, havia a comercialização de entorpecentes.

Ato contínuo, a guarnição policial, em patrulha [...] avistou o denunciado Ronaldo em cima da motocicleta de marca Honda [...] estacionada em frente a residência [...] aguardando o menor Gabriel, que logo saiu da referida residência e, ao perceber a presença da viatura policial, dispensou 2 porções de substância análoga à pasta-base de cocaína.

Em seguida, o denunciado Ronaldo e o menor Gabriel foram

abordados, momento em que se percebeu o visível estado de embriaguez do denunciado, pois se

encontrava com os olhos avermelhados, odor alcoólico, desordem nas vestes e demais características

descritas no Termo de Constatação Etílica de fl. 07.

Apos, em entrevista com o menor, este relatou que o denunciado

Ronaldo lhe deu a quantia de R$ 20,00(vinte reais) para comprar entorpecentes, tendo ele

comprado as porções de cocaína diretamente com a denunciada Maristela, que as passou pela

janela da residência. Saliente-se que o menor afirmou, também, que já havia comprado drogas mais

duas vezes, no mesmo local, contudo das outras vezes tinha comprado do denunciado Walison, o

que denota a associação entre os denunciados Maristela e Walison.

Ato continuo, diante da caracterização do crime de tráfico de drogas,

foi solicitado o apoio de outra guarnição policial. A partir disso, as guarnições adentraram na

residência e encontraram 01 (uma) munição, calibre 38, em uma gaveta de peças íntimas no guarda-roupas da denunciada Maristela.

Continuando as buscas no local, foram localizadas 23 (Vinte e três)

trouxinhas de substância análoga à cocaína dentro de um bebedouro desativado, na cozinha da

residência, bem como a quantia de R$ l49,00 (cento e quarenta e nove reais) embaixo de uma Bíblia,

no quarto da denunciada Maristela, 08 (oito) pedaços de sacolas recortadas de forma característica

para o embalo de substância 02(duas) tesouras, conforme Termo de apreensão de fls. 11/ 12-IP.

Sobreleva anotar que, em entrevista com a denunciada Maristela, ela

relatou que os entorpecentes e 05 demais objetos pertenciam ao seu convivente, o denunciado

Walison que se evadiu do local quando visualizou a guarnição policial, pulando o muro dos fundos

do quintal, tendo o denunciado Walison confessado a autoria dos crimes em seu interrogatório às fls. 82/84-IP, afirmando que estava desempregado e que pegou a droga para comercializar e “fazer

dinheiro”’
(doc. digital n. 86433466).

Encerrada a instrução processual, o juiz da causa julgou a denúncia parcialmente procedente, condenando os acusados
RONALDO FRAGOSO DE LORENA
pela prática dos crimes de posse de drogas para uso pessoal, corrupção de menores e embriaguez ao volante [arts. 28, da Lei n. 11.343/2006, 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, e 306, §1
o
, II, da Lei n. 9.503/1997 Penal]; MARISTELA LEÃO DA SILVA e
WALISON ELIAS DA SILVA
pelo cometimento do delito de tráfico de entorpecentes [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006]. Por fim, absolveu MARISTELA e
WALISON
da prática dos delitos previstos nos artigos 35, da Lei n. 11.343/2006 e 12,
caput
, da Lei n. 10.826/2003, com fulcro no artigo 386, III e VII, do Código de Processo Penal.

A coacusada, MARISTELA, não interpôs recurso de apelação, razão pela qual o presente apelo se limita às irresignações de
RONALDO
e
WALISON
.

Tendo em vista a conexão entre os fatos e os fundamentos utilizados nos recursos, analiso-os conjuntamente.

A
materialidade
delitiva está consubstanciada no auto de prisão em flagrante delito (doc. digital n. 86433467), boletins de ocorrência, termo de constatação etílica (doc. digital n. 86433468), termo de apreensão (doc. digital n. 86433469), laudo preliminar e fotos do acondicionamento do entorpecente (doc. digital n. 86433471), laudo definitivo (doc. digital n. 86434993), e nos depoimentos testemunhais.

Quanto à
autoria
, na fase investigativa o 2
o
Tenente da Polícia Militar, BRUNO DA COSTA SOARES, asseverou:

“
[...] QUE na noite de 3/4/2019, sua GUPM [...] foi acionada [...] para uma ocorrência de tráfico em andamento no Bairro Cohab Parque da Serra; QUE chegando ao local estava a GUPM do Sub. Ten. Angelo [...]; QUE a ocorrência era na Rua Amazonas, n. 3913 e em frente a referida residência estava uma motocicleta Honda Boz, de cor vermelha, tendo como condutor o suspeito RONALDO FRAGOSO DE LORENA e como passageiro o menor GABRIEL DA SILVA OLIVEIRA; QUE o Sub. Ten. Ângelo informou que tinha encontrado duas porções de pasta-base com os suspeitos e que o menor teria informado que comprou a droga para RONALDO da dona da casa, MARISTELA LEÃO DA SILVA; [...] QUE a suspeita informou que seu namorado WALISON ELIAS DA SILVA estava morando em sua casa por volta de 20 dias e a droga pertencia à ele, porém o mesmo não se encontrava no local; QUE a suspeita, durante entrevista com o SG. Costa, informou que tinha mais droga dentro do bebedouro na cozinha, sendo então apreendido mais 23 porções de substância análoga à pasta-base; QUE também foi apreendido dinheiro encontrado na casa; [...] QUE o suspeito RONALDO também foi preso, pois, além da droga que havia comprado, apresentava sinais visíveis de embriaguez e estava conduzindo a supracitada motocicleta [...]”
(doc. digital n. 86433471).

No mesmo sentido foram as declarações dos policiais militares, LENILSON ÂNGELO MAGALHÃES, FÁBIO DA COSTA LEITE e ANDERSON DA SILVA NUNES,
verbis
:

“
[...] QUE na noite de ontem, 3/4/2019, por volta das 21h, recebeu uma denúncia anônima, via 190, que havia uma casa situada à Rua Amazonas [...] onde estaria sendo comercializado entorpecente; QUE essa não foi a primeira vez que receberam denúncia sobre o mesmo crime naquele local; QUE junto com o Cb. PM Nunes, dirigiu-se ao referido endereço onde abordaram, na porta, o suspeito RONALDO FRAGOSO DE LORENA, em uma motocicleta Honda Broz [...], ligada, aguardando o menor GABRIEL DA SILVA OLIVEIRA que estava saindo da referida residência; QUE abordaram os dois, sendo que viu quando o menor, ao avistar a GUPM, jogou no chão duas porções de substância análoga à pasta-base de cocaína; QUE de imediato acionou a GU/PM comandada pelo Ten. Bruno para dar apoio no local; QUE, em entrevista com o menor, o mesmo relatou que tinha comprado a droga de MARISTELA LEÃO DA SILVA, dona da casa, pelo valor de R$ 20,00 e ela teria passado a droga pela janela da casa; QUE GABRIEL relatou que foi RONALDO quem deu o dinheiro e que cada um usaria uma “trouxinha” daquela; QUE diante da configuração de tráfico, adentraram na residência [...]; QUE, de início, MARISTELA alegou que GABRIEL comprou a droga do namorado dela, WALISON ELIAS DA SILVA e ele teria pulado o muro quando os policiais chegaram; QUE GABRIEL alegou que conhecia WALISON, mas garantiu que comprou a droga de MARISTELA; QUE ao perceber que RONALDO e GABRIEL tinham sido detidos, MARISTELA resolveu contar onde tinha mais droga escondida e pegou uma sacola contendo 23 trouxinhas que estavam escondidas no bebedouro (desativado) da cozinha; QUE o depoente encontrou o valor de R$ 149,00 embaixo de uma Bíblia no quarto de MARISTELA, que, provavelmente, era produto da venda de droga; QUE também encontrou pedaços de sacolas plásticas cortadas em formato característico para acondicionar a droga, junto com duas tesouras; [...] QUE RONALDO também apresentava sinais de embriaguez alcoólica e confirmou ter ingerido bebida alcoólica num bar próximo à praça do Jardim São Paulo [...]”
(depoimento de LENILSON – doc. digital 86433472).

“
[...] QUE na noite de ontem, 3/4/2019, compunha a GU/PM comandada pelo Ten. Soares e que foi acionada pela GU/PM comandada pelo Sub. Ten. Ângelo, numa ocorrência de tráfico no bairro Parque da Serra, neste município; QUE chegando ao local encontraram já detidos o suspeito RONALDO FRAGOSO LORENA e o menor GABRIEL DA SILVA OLIVEIRA; QUE foram informados pelo Sub. Ten. ANGELO que os dois haviam comprado droga de MARISTELA LEÃO DA SILVA; QUE diante disso entraram na residência e em entrevista com a suspeita a mesma resolveu pegar uma sacola dentro de um bebedouro na cozinha, onde continha 23 porções de substância análoga à pasta-base de cocaína e entregou para o depoente; QUE a suspeita informou que a droga pertencia ao namorado dela, WALISON ELIAS DA SILVA [...]”
(depoimento de FÁBIO – doc. digital 86433472).

“
[...] QUE [...] atendeu uma denúncia de comercialização de drogas na Rua Amazonas, n. 3913, Bairro Cohab Parque da Serra, neste município; QUE chegando ao local da denúncia detiveram o suspeito RONALDO FRAGOSO DE LORENA e o menor GABRIEL DA SILVA OLIVEIRA que estavam com duas trouxinhas de substância análoga à pasta-base; QUE o menor afirmou que RONALDO tinha lhe dado a quantia de R$ 20,00 para comprar droga de MARISTELA LEÃO DA SILVA, dona da residência supracitada; [...] QUE assim que a outra GUPM chegou, ficou junto com o Sd. PM Nolasco fazendo a segurança externa do local e checagem das pessoas e veículos próximos [...]”
(depoimento de ANDERSON – doc. digital 86433472)
.

O adolescente, GABRIEL DA SILVA OLIVEIRA, quando ouvido em sede policial, afirmou:

“QUE saiu de casa sem a sua mãe saber [...] e foi para a praça do Jardim São Paulo, neste município; QUE chegou na praça a pessoa de RONALDO FRAGOSO LORENA, perguntando se o declarante sabia onde vendia ‘óleo’, que, segundo o menor, significa “pedra de pasta-base”; QUE era a primeira vez que via RONALDO; QUE então levou RONALDO na casa de MARISTELA LEÃO DA SILVA [...], pois sabia que alí se vendia drogas; QUE RONALDO lhe entregou a quantia de R$ 20,00 e então o declarante viu MARISTELA na janela da casa e fez o pedido de duas porções de droga; QUE estava subindo na motocicleta [...] conduzida por RONALDO quando foram abordados por uma viatura da Polícia Militar; QUE alega que ainda estava de posse das duas porções, pois iria entregá-las a RONALDO, no momento em que foram abordados; QUE os policiais perguntaram onde o declarante tinha comprado a droga, então contou que tinha sido de MARISTELA; QUE foram revistados e colocados na viatura enquanto os policiais entraram na casa de MARISTELA; QUE perguntado se tinha o costume de comprar drogas com MARISTELA respondeu que já tinha comprado mais duas vezes para outras pessoas no mesmo local, contudo, das outras vezes tinha comprado de WALISON ELIAS DA SILVA; QUE alega que nunca ganhou nada para fazer esse tipo de ‘favor’; QUE o menor nega que seja usuário de droga, relatando que ‘usou’ maconha algumas vezes há um ano atrás [...]”
(doc. digital 86433473).

MARISTELA, quando interrogada extrajudicialmente, narrou:

“[...] estava em casa no momento em que a Polícia Militar chegou; [...] que conheceu WALISON ELIAS DA SILVA há aproximadamente 2 meses e começaram a namorar; QUE, por volta de 20 dias, WALISON se desentendeu com o pai e foi morar com a interrogada; QUE ele usa tornozeleira eletrônica; QUE na noite de ontem, 3/4/2019, estava conversando com sua vizinha Maria, na área dos fundos de sua casa quando viu, de longe, WALISON conversando com duas pessoas, mas não ouviu o que eles estavam falando; QUE depois WALISON e um dos homens que estava com ele foram para o fundo da casa e sentaram na mureta da área; QUE o outro homem, RONALDO FRAGOSO DE LORENA, foi embora logo em seguida; QUE nem viu GABRIEL SILVA DE OLIVEIRA; QUE, logo em seguida, ouviu uma viatura da PM chegar e fazer abordagem na frente da sua casa; QUE WALISON pediu para sua neta ver quem estava na frente da casa e quando ela disse que era a Polícia, o mesmo, junto com o outro homem [...] correram para os fundos e pularam o muro, tomando rumo ignorado; QUE nesse instante vários policiais militares entraram em seu quintal, na área dos fundos, perguntando onde estava a droga e perguntando quem era WALISON; QUE respondeu que não sabia de droga nenhuma e que WALISON tinha pulado o muro; QUE então autorizou que os policiais entrassem na sua casa para fazer a revista; QUE os policiais ficaram o tempo todo querendo saber de droga, então respondeu que nunca tinha visto droga em sua casa, mas tinha visto WALISON mexer em um bebedouro desativado em sua cozinha; QUE a interrogada então desmontou o bebedouro e encontrou uma sacola com trouxinhas dentro; QUE a interrogada alega que já estava desconfiada de WALISON, mas estava esperando sua vizinha ir embora para confrontá-lo; [...] QUE a respeito do dinheiro apreendido respondeu que [...] não lhe pertence; QUE o dinheiro deve ser de WALISON, pois ele também utilizava o quarto [...]; QUE a interrogada nega que tenha vendido droga para GABRIEL ou para qualquer outra pessoa; QUE a droga apreendida pertence à WALISON [...]”
(doc. digital 86433475).

O apelante, RONALDO, quando interrogado pela autoridade policial, fez uso do direito constitucional ao silêncio (doc. digital n. 86433477), enquanto WALISON declarou:

“
[...] QUE recebeu alvará de soltura da Cadeia Pública de Mirassol D’Oeste no dia 27/1/2019 e dois dias depois foi morar com MARISTELA LEÃO DA SILVA; QUE perguntado a respeito dos fatos ocorridos no dia 4/4/2019 [...] respondeu que estava no local quando viu uma viatura da PM chegando e “enquadrando” o menor, GABRIEL DA SILVA OLIVEIRA; QUE no mesmo instante correu e pulou o muro dos fundos da casa, fugindo dos policiais; QUE o interrogado afirma que tinha acabado de vender 2 porções de pasta-base para o menor, pelo valor de R$ 20,00; QUE relata que estava desempregado, então pegou a droga para vender e “fazer um dinheiro”; QUE escondeu a droga dentro de um bebedouro inativo que ficava na cozinha de MARISTELA; QUE o interrogado afirma que MARISTELA nunca se envolveu na venda de nenhuma porção de droga e já tinha brigado com o mesmo para que parasse com aquilo; [...] QUE perguntado se estava sozinho no momento em que alega ter pulado o muro e fugido, respondeu que [...] estava fumando maconha com “um cara que não sabe o nome”, este também pulou o muro fugindo da polícia; QUE relata que estava de tornozeleira eletrônica no momento da fuga, sendo que a cortou e entregou para seu pai devolver na cadeia [...]”
(declarações de WALISON – doc. digital n. 86433482).

Em juízo, foram ouvidas as testemunhas, BRUNO, LENILSON, FÁBIO, MARIA LEONILDA AGUIAR, e também foi realizado o interrogado dos acusados, WALISON e MARIESTELA.

O apelante, RONALDO, não foi encontrado no endereço indicado nos autos, razão pela qual o juiz singular decretou-lhe a revelia (doc. digital n. 86434960).

O policial militar, LENILSON, afirmou que a Central de Ocorrência já havia recebido denúncias constantes, via 190, reportando que numa casa, nas imediações da praça Jardim São Paulo, um casal estaria utilizando o imóvel para comercializar entorpecentes. Asseverou que sua guarnição realizou diligências pretéritas, mas que não conseguiu flagrar nenhuma situação ligada à prática delituosa; contudo, na noite dos fatos, deslocou-se ao local para realizar campana, quando visualizou uma motocicleta estacionar na residência-alvo. Acrescentou que decidiu realizar a abordagem do condutor, quando outra pessoa saiu do interior da residência e que ela, ao visualizar a guarnição policial, tentou se desfazer de algo, arremessando no chão. Disse que o objeto se tratava de porções de pasta-base de cocaína e que, entrevistando o sujeito, ele disse ter adquirido a droga na residência, da pessoa de MARISTELA. Aduziu que os abordados se tratavam do apelante, RONALDO, e do adolescente, GABRIEL; o menor confidenciou ao declarante que estava numa praça quando RONALDO apareceu no local, pedindo entorpecente e que compraria para ambos, caso ele indicasse o local onde poderia adquirí-lo. O adolescente ainda lhe comunicou que se dirigiram à uma “boca de fumo” na motocicleta de RONALDO e que entrou no imóvel para comprar a droga, enquanto o apelante ficou aguardando do lado de fora. Explicou que RONALDO estava na direção da motocicleta e que ele se encontrava bastante embriagado. Comunicou que tanto o adolescente, quanto RONALDO, disseram ser usuários de drogas e que tinham ciência de que a residência era um ponto de comercialização de entorpecentes. Narrou que, em razão da situação flagrancial, entrou no imóvel e encontrou escondida, no interior de um bebedouro antigo, mais porções de pasta-base de cocaína, além de tesouras e sacolas plásticas, recortadas no formato típico da mercancia ilícita. Relatou que foi a própria moradora, MARISTELA, quem indicou onde estava escondido o entorpecente e que ela delatou que ele pertencia à WALISON. Por fim, esclareceu ao juízo que é praxe da guarnição informar aos detidos que eles podem permanecer em silêncio, mas que, neste caso em específico, RONALDO confessou informalmente aos policiais os fatos que lhe foram imputados na denúncia (arquivo digital – nome da mídia: 268920 – LENILSON.mp3).

A testemunha, BRUNO, afirmou compor a guarnição que efetuou a prisão de RONALDO, da apreensão do adolescente, GABRIEL, e que os policiais localizaram uma pequena quantia de entorpecentes com eles. Asseverou que RONALDO encontrou o menor numa praça da cidade e se dirigiram para uma “boca de fumo” com a intenção de adquirir entorpecente. Declarou que RONALDO, no momento da abordagem, estava bastante embriagado, apresentando forte odor etílico, fala descompassada e olhos vermelhos. Disse que a Polícia Militar já possuía informações que a residência onde o RONALDO e o adolescente foram detidos funcionava como um ponto para a venda de drogas, porém, desconheciam quem eram os moradores do local. Relatou que, junto com outros membros da guarnição, entrou no imóvel e foi recepcionado por MARISTELA, a qual informou que a droga, posteriormente localizada em um bebedouro, era de propriedade do apelante, WALISON, e era ele quem a comercializava. Acrescentou que os policiais encontraram, além do entorpecente, tesouras e papéis plásticos para o embalo de entorpecente. Por fim, revelou que WALISON, no dia anterior, havia rompido sua tornozeleira eletrônica e que, coincidentemente, no dia dos fatos também estava na residência, porém, evadiu-se da localidade logo que notou a presença da viatura policial (arquivo digital – nome da mídia: Audiência de continuação - Cód. 268920 Testemunha Bruno.mp3).

O policial militar, FÁBIO, disse que compunha a segunda guarnição, a qual prestou apoio na ocorrência. Relatou que se deslocou ao endereço informado e, ao chegar no local, notou que RONALDO e o adolescente já haviam sido abordados. Narrou ter participado da busca domiciliar e que foi MARISTELA quem o conduziu ao bebedouro onde estavam escondidas as porções de entorpecente (arquivo digital – nome da mídia: Cód. 268920 - Testemunha Fabio da Costa Leite.mp3).

A testemunha, MARIA, afirmou que estava na residência de MARISTELA no momento da prisão dela. Disse ter ciência que WALISON é usuário – de pasta-base de cocaína – e que ele comercializava entorpecentes. Relatou que, na hora em que os policiais chegaram no local, WALISON foragiu e foi MARISTELA quem autorizou a entrada dos membros da guarnição na residência (arquivo digital – nome da mídia: Cód. 259554 Maria Leonilda Aguiar.mp3).

Por sua vez, MARISTELA disse não ter conhecimento que WALISON “
mexia com drogas
”. Afirmou que ele estava morando com ela e que, inclusive, estava na residência no dia dos fatos, porém, evadiu-se logo que notou a presença da viatura policial. Narrou que foram encontradas 23 (vinte e três) petecas no interior do imóvel, mas que não lhe pertencem. Por fim, asseverou que os policiais da Delegacia de Mirassol D’Oeste/MT recortaram as sacolas plásticas relatadas no auto de apreensão, uma vez que eles localizaram somente os entorpecentes na sua casa (arquivo digital – nome da mídia: Maristela Leão da Silva cód. 254705.mp3).

Quando interrogado, WALISON, negou a imputação que lhe foi atribuída na denúncia, relatando ser apenas usuário de entorpecentes. Disse não ter conhecimento das drogas encontradas na residência e que apenas confessou, extrajudicialmente, que eram suas para “
proteger MARISTELA
”. Revelou não ter ciência da delação de MARISTELA – atribuindo-lhe a propriedade do entorpecente –, mas crê que ela falou isso para “
para proteger alguém da residência
”. Relatou que em relação às declarações do adolescente, GABRIEL, no sentido de ele ter adquirido drogas do interrogado, acredita que ele “
apanhou dos policiais para falar isso
”. Asseverou que tinha conhecimento da comercialização de drogas na casa de MARISTELA e sabe de quem é o entorpecente, mas “
prefere não revelar
”, porque sua delação poderá lhe prejudicar “
tanto aqui dentro como lá fora
”. Por fim, declarou que não fugiu da abordagem policial, uma vez que não estava no local dos fatos, mas na casa de um colega chamado Gilmar (arquivo digital – nome da mídia: Audiência de instrução - Autos no 1001669-60 interrogatório Walison.mp3).

O que se verifica é que o conjunto probatório coligido na persecução penal não deixa dúvidas quanto à responsabilidade penal dos apelantes.

Em relação à
RONALDO
, sopesando as circunstâncias de sua prisão em flagrante, da subsequente apreensão da droga, além das provas orais produzidas na instrução processual, não há se falar na reforma da sentença condenatória.

O fato de a defesa alegar que o entorpecente não foi localizado na sua posse não é suficiente para absolvê-lo do crime do
artigo 28, da Lei n. 11.343/2006
, porquanto as provas orais são suficientes para a caracterização da prática delitiva.

As declarações judiciais dos policiais militares são coesas e sem contradições, no sentido que surpreenderam RONALDO na frente de uma residência – identificada como “boca de fumo” –, e que o apelante havia solicitado à GABRIEL que comprasse drogas para eles. Asseveraram que flagraram o momento exato em que o adolescente saiu do imóvel portando o entorpecente que havia sido adquirido com o dinheiro e a pedido de RONALDO. Além disso, os agentes de segurança foram enfáticos ao relatar que RONALDO e GABRIEL informaram que eram usuários de drogas.

No mesmo sentido foi o depoimento extrajudicial de GABRIEL, relatando que estava na praça Jardim São Paulo, em Mirassol D’Oeste/MT, quando RONALDO lhe abordou e pediu que o acompanhasse para comprarem drogas. Disse, ainda, que foram juntos na motocicleta do apelante à casa de WALISON e que adquiriu 2 (duas) trouxinhas de pasta-base de cocaína. Por fim, alegou que não entregou as porções para RONALDO, pois foi surpreendido pelos policiais logo depois que saiu da residência.

Sobre o tema, colho precedentes da jurisprudência dos Tribunais pátrios:

“[...] Fazendo o contraste entre as circunstâncias fáticas do caso com os parâmetros referenciais traçados no §2o do artigo 28 da Lei 11.343/06, e constatando-se que a conduta do agente se amolda na limitada condição de usuário, impõe-se a manutenção da condenação do acusado pelo cometimento do crime de posse de drogas para consumo pessoal [...]”
(TJMG - Apelação Criminal 1.0024.19.064146-4/001, Relator(a): Des.(a) José Luiz de Moura Faleiros (JD Convocado) , 7a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 03/03/2021, publicação da súmula em 05/03/2021)

“
APELAÇÃO. CÓDIGO PENAL [...] LEI DE DROGAS. ART. 28. POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL [...] Apreendido com o réu Pedro Emanuel, para consumo pessoal, 2,30g de cannabis (maconha) e 0,03g de cocaína, ambas substâncias entorpecentes consideras ilegais do Brasil. Laudo preliminar que atesta a natureza da droga, assinado por perito da Polícia Civil, somado à confissão espontânea e prova testemunhal, que se mostram suficientes para condenação do réu. Precedentes e. STJ

[...]
” (TJRS -Apelação Criminal, No 70084525864, Quinta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ivan Leomar Bruxel, Julgado em: 11-02-2021).

“
APELAÇÃO CRIMINAL [...] POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL, ART. 28 DA LEI 11.343/06. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA [...] PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO [...] CONDENAÇÃO AMPARADA EM FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO. PACIENTE QUE CONFESSOU AOS POLICIAIS, NO MOMENTO DA ABORDAGEM, QUE ERA O PROPRIETÁRIO [...] DOS ENTORPECENTES. DEPOIMENTO POLICIAL EM JUÍZO COERENTE COM A VERSÃO PRESTADA NA FASE INQUISITORIAL [...]
” (TJPR - 2a C.Criminal - 0005866-14.2019.8.16.0030 - Foz do Iguaçu - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU DILMARI HELENA KESSLER - J. 18.09.2020)

Ademais, a despeito da pequena quantidade de droga apreendida – 2 (duas) trouxinhas de pasta-base de cocaína –, também não há se falar no reconhecimento do princípio da insignificância.

O c. STJ possui entendimento no sentido de que “
não se aplica o princípio da insignificância ao delito descrito no art. 28 da Lei no 11.343/2006, em razão de se tratar de crime de perigo abstrato, contra a saúde pública, sendo, pois, irrelevante, para esse fim, a pequena quantidade de substância apreendida”
(AgRg no RHC 147.158/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, 6
a
TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 01/06/2021).

Nesta mesma toada, trago os seguintes precedentes da 5
a
Turma da Corte Cidadã: AgRg no HC 567.737/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 04/05/2020; HC 538.347/ES, Rel. Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado Do Tj/Pe), julgado em 12/11/2019; e AgRg no AREsp 1093488/RS, Rel. Ministro Jorge Mussi, julgado em 12/12/2017.

Logo, a pretensão defensiva mostra-se improcedente.

Quanto ao crime do
artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente
, também não há se falar na absolvição do apelante.

Embora a defesa argumente que não restou comprovado o dolo na conduta do agente, a configuração do delito independe da prova da efetiva corrupção do menor.

De proêmio, registro que a menoridade de GABRIEL está registrada em seus documentos pessoais, que demonstram que ele possuía, à época do fato, 14 (quatorze) anos de idade.

Ao analisar a tese sustentada no recurso em julgamento, o Superior Tribunal de Justiça se pronunciou, em recurso especial representativo da controvérsia, nos moldes do artigo 1.036 do NCPC (REsp. 1.112.326/DF e REsp 1.127.954/DF), firmando a seguinte tese, cristalizada na Súmula 500,
verbis
:

“
A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal
” (TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2013, DJe 28/10/2013)

Como bem evidenciado nas provas coligidas na instrução processual, RONALDO efetivamente corrompeu o adolescente, convencendo-o para que juntos fossem a uma “boca de fumo” comprar entorpecente. Além disso, o próprio menor confirmou que, a pedido de RONALDO, entrou na residência, adquiriu o entorpecente e que estava na posse dele quando foi abordado pelos policiais militares.

Portanto, basta, para a configuração da corrupção de menor, que o maior imputável pratique com ele a infração penal ou o induza a praticá-la, como ocorreu no caso vertente.

Como bem salienta Waldyr de Abreu, “
constitui objeto jurídico do crime, objeto específico da tutela penal ou o mais comumente denominado bem jurídico, o interesse do Estado em resguardar de danos ou perigos morais o seu maior patrimônio, os menores, preservando-os da senda do crime, finalidade de importância social e individual, que dispensa qualquer realce. Atenta este delito contra a honra infantil e juvenil, sob aspectos mais graves. Resulta do imperioso dever de dispensar a maior proteção possível aos que, pela tenra idade, se tornam presas fáceis da vida criminosa, de cujo visgo dificilmente lograriam desprender-se mais tarde
” [O crime de corrupção de menores, artigo publicado
in
RT560/377].

No tocante ao pedido de absolvição quanto a prática crime do artigo 306, §1
o
, II, da Lei n. 9.503/97, melhor sorte não lhe assiste.

Embora o apelante não tenha sido flagrado conduzindo o veículo automotor, a prova contida nos autos é suficiente para atestar que, momentos antes, ele dirigia sua motocicleta com sinais característicos de embriaguez alcoólica.

As testemunhas, LENILSON e BRUNO, responsáveis pela prisão – tanto na fase inquisitorial, quanto em juízo – confirmaram que no momento que a guarnição efetuou a abordagem do réu, apesar de ele estar com sua motocicleta parada, notaram que o mesmo se apresentava “
sonolento, com olhos vermelhos, odor de álcool no hálito, dificuldade no equilíbrio, fala alterada, dificuldades no equilíbrio”
(doc. digital n. 86433468).

Embora não tenha sido realizado o teste do bafômetro, a prova testemunhal autoriza a condenação, máxime por ter admitido aos policiais, no momento da sua abordagem, que horas antes havia ingerido bebida alcoólica.

A jurisprudência deste Sodalício é firme no sentido de ser dispensável a realização de outros exames quando os sinais aparentes são suficientes para comprovar o estado de embriaguez:

“APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INEXISTÊNCIA DE PROVA DA ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA [...] PROVA TESTEMUNHAL QUE IDENTIFICA SINAIS RELACIONADOS AO ODOR ETÍLICO E DIFICULDADE DE EQUILÍBRIO – CONFISSÃO DO CONDUTOR NA FASE EXTRAJUDICIAL – PROVAS SUFICIENTES DA CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA – AUSÊNCIA DO EXAME DE ALCOOLEMIA OU DE LAUDO CLÍNICO NÃO AFASTA A CARACTERIZAÇÃO DA EMBRIAGUEZ – PREMISSA E JULGADO TJMT – RESPONSABILIZAÇÃO PENAL MANTIDA [...] A ausência do exame de alcoolemia ou de laudo clínico não afasta a caracterização da embriaguez ao volante se “existentes outros meios de provas a comprovar a alteração da capacidade psicomotora do condutor”. (TJMT, AP no 168411/2015) “O depoimento do acusado na fase inquisitorial e a palavra dos policiais que participaram da abordagem, demonstram suficientemente ter o réu conduzido veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada” (TJMT, Ap no 10264/2018) [...]”
(Ap 73317/2018, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 15/02/2019)

“APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS DA TIPICIDADE DA CONDUTA – AUSÊNCIA DE TESTE DE ALCOOLEMIA – INSUBSISTÊNCIA – CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO ACUSADO CORROBORADA PELO DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS – ESTADO DE EBRIEDADE DEVIDAMENTE COMPROVADO – AGENTE QUE SE ENVOLVEU EM ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.A Lei n. 12.760/2012 alterou o art. 306 do CTB permitindo a comprovação do estado de embriaguez por meios de prova diversos do exame etilométrico, dentre eles a prova testemunhal e a confissão do acusado. Inexistindo dúvidas de que o agente conduzia veículo automotor após ingerir bebida alcoólica, envolvendo-se, inclusive, em acidente automobilístico, imperioso concluir que a tipicidade da conduta encontra-se suficientemente demonstrada”
(Ap 133858/2017, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/12/2017, Publicado no DJE 19/12/2017)

Diante desse contexto fático, pode-se concluir que há no caderno processual elementos suficientes que indicam a responsabilidade penal de RONALDO pela prática de todos os crimes que lhe foram imputados na denúncia, não havendo espaço para a pretendida absolvição.

Em relação ao pedido formulado por
WALISON
, o conjunto probatório trazido é suficiente para manter sua condenação pelo crime previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
.

As provas amealhadas demonstram que a polícia recebeu inúmeras denúncias da prática da mercancia ilícita de entorpecente na residência situada à Rua Amazonas, n. 3913, Bairro Cohab Parque da Serra, em Mirassol D’Oeste/MT. Diante disso, o setor de inteligência passou a investigar o local e, no dia dos fatos, os agentes de segurança flagraram a comercialização de substância ilícita.

Os policiais militares, LENILSON e BRUNO, afirmaram que estavam monitorando o local e que abordaram RONALDO e o adolescente GABRIEL logo após este ter adquirido entorpecente no interior da residência. Além disso, ressaltaram que depois que os usuários foram detidos, os membros da guarnição entraram no imóvel – com permissão da proprietária –, e que foi a própria MARISTELA quem os conduziu ao local onde a droga estava escondida. Por fim, narraram que ela informou que o entorpecente pertencia a seu convivente, WALISON, e que ele havia se evadido minutos antes da viatura policial chegar na sua casa.

Os depoimentos das testemunhas convergem com o que foi dito por FÁBIO. O policial esclareceu que participou das buscas na residência e que MARISTELA lhe mostrou que a droga estava alocada no interior de um bebedouro desativado. Além disso, afirmou que os membros da guarnição também encontraram tesouras e papéis plásticos recortados no formato característico para a comercialização ilícita de entorpecentes.

MARISTELA declarou extrajudicialmente que WALISON estava residindo no seu imóvel há aproximadamente 20 (vinte) dias. Afirmou não ter conhecimento da existência de drogas na sua residência, mas que, dias atrás, viu WALISON mexendo num bebedouro desativado, o que levantou-lhe suspeitas. Disse que acompanhou os policiais ao local onde o objeto estava e, junto com eles, o desmontou, encontrando o entorpecente escondido no seu interior. Por fim, garantiu que as drogas apreendidas pertenciam à WALISON.

Em juízo, a coacusada apenas reafirmou que as drogas não lhe pertenciam e acrescentou que não tinha conhecimento que o apelante estava traficando no local.

WALISON confirmou à autoridade policial que os entorpecentes eram seus e que os havia adquirido para revendê-los. Disse também que havia guardado a droga no interior de um bebedouro inativo na residência de MARISTELA, porém o fez sem o conhecimento dela.

Em juízo, alterou a sua versão dos fatos e afirmou que sabia do comércio ilícito de entorpecente na residência de MARISTELA, porém, preferiu não delatar os responsáveis e nem o proprietário das drogas apreendidas. Por fim, afirmou que não estava presente quando os policiais entraram na residência, mas que estava na casa de um amigo, nas proximidades da cena do crime.

Noutro giro, a comercialização da substância ilícita por WALISON também restou confirmada pelas declarações da testemunha, MARIA, vizinha de MARISTELA, a qual estava presente no momento em que os policiais efetuaram a prisão da coacusada.

Como se vê, as provas coligidas na instrução processual não se afigura bastante para afastar a responsabilidade penal de WALISON pelo crime que lhe foi imputado na exordial acusatória.

Depois, a alegação por ele apresentada em juízo – de que não estava na residência quando os policiais entraram no local –, não tem comprovação nos autos. Sequer teve ele o cuidado de invocar o testemunho do amigo cuja casa se encontrava.

Neste ponto, cumpre ressaltar que não há nenhum indicativo de animosidade ou qualquer outro motivo a autorizar a conclusão de que os policiais militares quiseram imputar-lhe falsamente a prática do delito.

No tocante ao tema, a jurisprudência e a doutrina pátria são uníssonas em admitir o testemunho de policiais, que atuaram na prisão ou no inquérito, como prova idônea e de valor probatório para a condenação, especialmente quando prestados em juízo sob a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, não sendo admissível, pela só condição profissional deles, desqualificá-lo, especialmente

quando harmônico com as demais provas colhidas nos autos, como se vê nos seguintes arestos:

STJ:
“PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. CONDENAÇÃO.
DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO
. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A Corte de origem, soberana na apreciação da matéria fático-probatória, concluiu pela existência de provas suficientes para a condenação pelo delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, notadamente em razão dos depoimentos de policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual a revisão do julgado encontra óbice na Súmula 7/STJ.
2. O depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova.
3. Agravo regimental improvido”
(AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016).

STF:
“[...]
É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações.
[...]”

(HC 87662/PE, Rel.
Min. Carlos Britto, j. 05/09/2006, DJ 16/02/2007).

Nesse sentido, aliás, é o teor do
Enunciado Orientativo n. 8
, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Diante desse cenário, não tem lugar a absolvição pretendida.

Ademais,
“a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
(Enunciado Orientativo n. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT).

É cediço que para a caracterização do tráfico de drogas não se exige a prática de atos de comércio, bastando que o agente cometa uma das condutas previstas no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 – como “ter em depósito” substância entorpecente com destinação mercantil.

No caso em exame, embora o acusado tenha afirmado em juízo que é dependente químico, sopesando as circunstâncias da prisão em flagrante, das informações recebidas pelos policiais que a residência funcionava como uma “boca de fumo” e da subsequente apreensão da droga – além dos petrechos encontrados no local –, inexistem dúvidas do seu envolvimento na mercancia de entorpecentes
.

A toda a evidência, comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, a condenação pelo crime de tráfico de drogas deve ser conservada, consoante os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INCONFORMISMO DOS RÉUS [...] ABSOLVIÇÃO [...] IMPROCEDÊNCIA – ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO – DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS – EXISTÊNCIA DE DENÚNCIAS ANÔNIMAS PRÉVIAS – INVESTIGAÇÕES POSTERIORES [...] CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DA APREENSÃO – CONDENAÇÃO MANTIDA [...] É inadmissível a absolvição [...] se a sentença condenatória estiver baseada em elementos de convicção idôneos, tais como as palavras de policiais (Enunciado n.o 8 TCCR/TJMT) [...] fracionamento do entorpecente, bem como apreensão de petrechos e valores em poder dos apelantes. Tem-se ainda, que a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, preceito do Enunciado Orientativo n.o 3 da TCCR/TJMT. [...]”
(N.U 0041195-89.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/07/2021, Publicado no DJE 03/08/2021)

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO [...] PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS, [...] APREENSÃO DAS SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES VARIADAS EM POSSE DO APELANTE – FRAGMENTAÇÃO EM PORÇÕES INDIVIDUAIS – LOCALIZAÇÃO DE DINHEIRO EM ESPÉCIE SEM ORIGEM LÍCITA COMPROVADA – CONDIÇÃO DE USUÁRIO – RESPONSABILIZAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS NÃO ELIDIDA – TRAFICANTE-USUÁRIO – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – ENUNCIADO CRIMINAL 3 DO TJMT – JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – PRETENSÕES ABSOLUTÓRIA/DESCLASSIFICATÓRIA IMPERTINENTES [...] A condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas, pois é comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008) [...]”
(N.U 0000231-60.2019.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/02/2020, Publicado no DJE 18/02/2020)

A defesa busca ainda a reanálise do
quantum
das reprimendas estabelecidos na sentença.

O pedido merece parcial provimento.

Em relação à pena do apelante
RONALDO
, não há qualquer reparo a ser realizado, tendo em vista que a pena-base para os crimes de
corrupção de menor
e
embriaguez ao volante
foram fixadas no mínimo legal, nem também quanto à sanção de advertência pela infração penal referente à
posse de drogas para consumo pessoal
.

Neste ponto, também não há se falar na aplicação do concurso formal entre os crimes do
artigo 244-B, do Estatuto de Criança e do Adolescente
e o do
28, da Lei Antidrogas
, notadamente em razão da
incompatibilidade
das sanções fixadas.

Aliás, cumpre ressaltar que o pedido se trata, a bem da verdade, de verdadeiro CTRL C + CTRL V, no qual a defesa não se atentou que o apelante foi condenado a sanções com penas de
natureza distintas
, quais sejam, reclusão e advertência.

Por outro lado, assiste razão ao recorrente no que tange ao perdimento da fiança decretado na sentença.

A perda do valor depositado, do acordo com o artigo 344 do Código de Processo Penal, somente se dará “
se, condenado, o acusado não se apresentar para o início do cumprimento da pena definitivamente imposta
”, ou seja, só pode ocorrer na fase da execução da pena.

Destarte, se não houve o trânsito em julgado da condenação – com a consequente expedição da guia de execução –, assiste razão ao apelante sobre a necessidade de se declarar nulo o perdimento da fiança nesta fase processual.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL [...] PERDIMENTO DA FIANÇA. CASSAÇÃO. PROCEDÊNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 344, DO CPP. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. CONSONÂNCIA COM O PARECER [...] Segundo disposto na redação do art. 344 do CPP, o perdimento da fiança, somente ocorrerá após o trânsito em julgado da sentença, na fase de cumprimento da pena. Art. 344 do CPP, ad litteram: “Entender-se-á perdido, na totalidade, o valor da fiança, se, condenado, o acusado não se apresentar para o início do cumprimento da pena definitivamente imposta””
(TJMT, N.U 0002251-14.2019.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/07/2021, Publicado no DJE 23/07/2021)

“APELAÇÃO CRIMINAL [...] PEDIDO DE DECRETAÇÃO DE NULIDADE DO PERDIMENTO DA FIANÇA – VIABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL E JUSTIÇA [...] Segundo o artigo 344 do Código de Processo Penal, a perda do valor depositado reclama, além do trânsito em julgado da condenação, que o indivíduo tenha deixado de se apresentar para dar início ao cumprimento da pena imposta. Com a inexistência de tais circunstâncias, deve ser declarado nulo o perdimento da fiança decretada pelo juiz de primeiro grau”
(TJMT, N.U 0000309-44.2019.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/07/2021, Publicado no DJE 23/07/2021)

Noutro giro, em relação à dosimetria de WALISON, o juízo sentenciante recrudesceu a pena-base sob os seguintes argumentos:

“3.2 — Do acusado Walison Elias da Silva

Analisando as circunstancias do art. 59 do Código Penal, denoto que:

a) Culpabilidade: normal a espécie;

b)
Antecedentes: possui maus antecedentes, haja vista condenação na ação penal de n. 1264-12.2018.8.11.0011,

transitada em julgado na data de 01.10.2018
;

c) Conduta social: não havendo elementos para aferição da conduta social nos autos, deixo de valorar;

d) Personalidade do agente: não ha elementos suficientes nos autos, nada tendo a valorar;

e) Motivos: comuns a espécie;

f) Circunstâncias: não destoam dos crimes dessa natureza, nada tendo a valorar;

g) Consequências: não foram graves;

h) Comportamento da vitima: não se aplica a espécie delitiva.

i)
Natureza da droga: deve ser valorada de forma negativa, em razão de se tratar de “cocaína”, droga de alto poderdestrutivo da pessoa
.

j)
Quantidade da substancia: valoro negativamente, haja vista que foi apreendido o montante de 23 (vinte e três)

trouxinhas de entorpecentes, sendo 1,679 de cocaína.

A vista das circunstancias analisadas individualmente, fixo a pena base em
8 (oito) anos de reclusão, com pagamento de

800 (oitocentos) dias-multa
”

Como se vê, o magistrado sentenciante fixou a pena base em 8 (oito) anos de reclusão, pois considerou desfavorável os “
antecedentes
” do acusado, a “
natureza
” e a “
quantidade
” do entorpecente (arts. 59, do CP e 42, da Lei n. 11.343/2006).

Dúvidas não há quanto aos maus antecedentes e a natureza destrutiva do entorpecente; contudo, a quantidade de droga apreendida na residência do réu – 23 (vinte e três) trouxinhas, pesando 1,679g (um grama e seiscentos e setenta e nove centigramas) de cocaína – não pode ser considerada expressiva a ponto de autorizar o recrudescimento da reprimenda basilar.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA [...] APLICAÇÃO DE PENA JUSTA - PENA-BASE DO TRÁFICO DE DROGAS - NOCIVIDADE DA DROGA APREENDIDA - QUANTIDADE INEXPRESSIVA - 2G (DUAS GRAMAS) DE COCAÍNA - ENTENDIMENTO DO STJ [...] “Embora a natureza da substância entorpecente constitua, de fato, circunstância preponderante a ser considerada na dosimetria da pena - a teor do que estabelecido no art. 42 da Lei n. 11.343/2006 - e não obstante a cocaína seja, de fato, dotada de alto poder viciante, a quantidade de drogas apreendidas com o paciente foi muito pequena - 2,0g de cocaína -, de maneira que se mostra manifestamente desproporcional sopesar, no caso ora analisado, apenas tal circunstância para justificar a exasperação da pena-base.” (STJ, HC n 601.514/SC) [...]
” (TJMT, N.U 1002306-77.2020.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/07/2021, Publicado no DJE 09/07/2021)

Assim sendo, mantendo a negativação das duas circunstâncias judiciais [antecedentes e natureza do entorpecente], a pena-base deve ser fixada em
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, e pagamento de
667 (seiscentos e sessenta e sete) dias-multa
.

Na fase intermediária, embora a defesa almeje a incidência da agravante da reincidência na fração de 1/8 (um oitavo), por recomendação jurisprudencial deve ela incidir no montante de 1/6 (um sexto), ressalvada a possibilidade de adotar patamar diverso mediante fundamentação concreta. Confira-se:

“
[...] Quanto ao aumento da pena intermediária, o Código Penal olvidou-se de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas. Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia, a aplicação de fração superior a 1/6 exige motivação concreta e idônea. [...]
(STJ, HC 447.247/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 26/06/2020).

“
[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está fixada no sentido de que "deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado." (AgRg no HC 370.184/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 22/05/2017.) [...]
(STJ, AgRg no AREsp 1630565/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 29/06/2020)

Desse modo, incidindo a agravante da reincidência (autos n. 4014-89.2015.811.0011 – Comarca de Mirassol D’Oeste/MT), tal como esposado em sentença, aumento a pena intermediária para
7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, e pagamento de
778 (setecentos e setenta e oito) dias-multa
, a qual torno como definitiva, tendo em vista a ausência de majorantes ou minorantes a serem consideradas.

A despeito do redimensionamento da pena, fica preservado o
regime fechado
para início do cumprimento da pena, haja vista a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência de WALISON.

Posto isto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DOU PROVIMENTO EM PARTE
aos apelos para declarar a nulidade do perdimento da fiança decretado em desfavor do acusado,
RONALDO FRAGOSO DE LORENA
e para redimensionar a pena definitiva de
WALISON ELIAS DA SILVA
para
7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, e pagamento de
778 (setecentos e setenta e oito) dias-multa
, na fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, mantendo incólume os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021